Tribunal: TJES
Processo: 0002835-17.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002835-17.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIKO JOSE SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AP
ELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
PERSEGUIÇÃO
E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVA
S. AUTORIA E MATERIALIDADE.
ACERVO PROBATÓRIO
APTO A MANTER O ÉDITO CONDENATÓRIO.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A

materialidade e a autoria
delitivas restaram demonstradas
através
do
s
Bolet
ins
Unificado
s
nº 51859880 (fls. 03/05 – A
nex
o 1)
e nº 51928950 (fls. 03/04 – Anexo 2),
do
Requerimento de Medidas Protetivas (fls. 09/09-v – A
nex
o 1),
d
os
prints
das

mensagens enviadas
pelo recorrente
à
vítima
por meio do
aplicativo
WhatsApp
(fls.
10/14 – Anexo 1),
e pela vasta prova oral produzida em sede policial (fls. 06/07 e fls. 33/34 do Anexo 1 – fls. 06/06-v e fls. 17/18 do Anexo 2) e em juízo.
No caso concreto, a
lém da contundência da palavra da ofendida, observa-se que as suas declarações se encontram em perfeita
harmonia
com as provas colacionadas aos autos, o que afasta o pleito absolutório.

2.
E
m delitos
cometidos
no contexto da violência doméstica
,
comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância,
pois
em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro N
efi
Cordeiro, S
exta Turma,
julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
2835
-
17
.20
2
3
.8.08.00
14

AP
ELANTE
:
ERIKO JOSÉ SAMPAIO

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de
apelação criminal interpost
a
por
Eriko Jos
é
Sampaio,
inconformado com a r. sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina
(
fls. 122/126
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o réu
pela
s
conduta
s
descrita
s
no art. 147-A, §1
º
,
II,
do Código Penal e art. 24-A da Lei n
º
11.340/06 (por três vezes),
no âmbito da Lei Maria da Penha,

à
s
pena
s
definitiva
s
de
0
1
(
um
) ano e 1
1

(
onze
)
dias de reclusão e 03 (três)

meses

e 18 (dezoito) dias
de
detenção,

em regime
inicial
aberto,
além do pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Em
suas
razões
(
fls.
140-v
erso
/143)
,
a defesa
alega que, embora a prova testemunhal produzida pela acusação tenha
demonstrado
o descumprimento das medidas protetivas impos
tas pelo juízo,

o que foi
parcialmente confessa
do
pelo recorrente,
não há prova
da prática
de ameaça física ou psicológica em desfavor da vítima, devendo
ser aplicado o princípio do
in dubio pro re
o
.

C
ontr
arrazões
pel
o
des
provimento do apelo
(ID 7688919).

Em seguida, o
Parecer da
douta
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido

(ID
7970189
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em breves palavras, a denúncia revela que entre os meses de junho e agosto de 2023, Eriko José Sampaio, ora apelante, perseguiu a ex-companheira, Kelly Marçalli Bonatto, com quem conviveu por cerca de um ano e cinco meses, bem como descumpriu reiteradamente a decisão judicial que concedeu àquela medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações
da defesa
, verifico, data vênia, que o recurso não merece acolhimento.

Comete o delito previsto no art. 147-A do Código Penal, quem,
p
ersegu
e
alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Portanto, em que pese os argumentos utilizados pela combativa defesa, a prática do crime de
Stalking
não demanda necessariamente atos de violência física e/ou psicológica, bastando que a reiterada abordagem do agente invada ou perturbe as esferas de liberdade e privacidade da vítima.

Saliento
que
“(...)
a problemática do Stalking surge como um problema social relacionado com a violência contra as mulheres, concretamente em situações de ruptura de relacionamentos amorosos. (...) O Stalking pós-ruptura relacional trata-se de uma extensão ou variante da violência conjugal como forma de manter a ligação entre os/as stalkers e ou seus/suas (ex-) parceiros/as, ou como tentativa de manter o poder e o controle sobre estes/as; ações entendidas como tentativas legítimas para reatar a relação ou ‘reconquistar’ a ex-companheira, camuflando a fase da ‘lua-de-mel’ característica da violência doméstica.”
(B
árbara Fernandes Rito dos Santos.
Stalking. Parâmetros de tipificação e o bem-jurídico da integridade psíquica. Coimbra: Almedina, 2017, p. 27; 32)

De acordo com o art. 7º, II, da
Lei nº 11.340/06,
e
ntende-se como violência psicológica à mulher
“qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.
”

No caso concreto, a
lém da contundência da palavra da ofendida, observa-se que as suas declarações se encontram em perfeita
harmonia
com as provas colacionadas aos autos, o que afasta o pleito absolutório.

Destarte, a
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram demonstradas
através
do
s
Bolet
ins
Unificado
s
nº 51859880 (fls. 03/05 – A
nex
o 1)
e nº 51928950 (fls. 03/04 – Anexo 2),
do
Requerimento de Medidas Protetivas (fls. 09/09-v – A
nex
o 1),
d
os
prints
das

mensagens enviadas
pelo recorrente
à
vítima
por meio do
aplicativo
WhatsApp
(fls.
10/14 – Anexo 1),
e pela vasta prova oral produzida em sede policial (fls. 06/07 e fls. 33/34 do Anexo 1 – fls. 06/06-v e fls. 17/18 do Anexo 2) e em juízo.

Consta que q
uando “bloqueado”, o denunciado f
ez
uso de telefones de terceiros
para tentar conversar com a vítima
,
entrou em contato com
uma
amiga da vítima (fl. 13 – A
nex
o 1),
ligou para
os locais
onde
a vítima estagiava (
uma
D
elegacia de
P
olícia e
o Fórum de Colatina
),
r
ealizou

transferências bancárias via
Pix
,
além de enviar
doces e present
es, que foram
entregues nas dependências do Fórum de Colatina.

Ainda h
á notícias de abordagens em plena manhã, antes d
e Kelly
ir para o estágio
e de
que o apelante
rondava a
sua casa a
noite, aguardando-a retornar da faculdade.

E, c
omo
cediço,
e
m delitos
cometidos
no contexto da violência doméstica
,
comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância,
pois
em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro N
efi
Cordeiro, S
exta Turma,
julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Embora o acusado negue a prática da perseguição, ao ser interrogado em juízo, admitiu que: I) “foi um dia lá na Civil”, mas “antes do horário dela”; II) procurou uma amiga da vítima apenas uma vez; III) insistia em procurar a vítima, mesmo quando esta pedia que ele “resolvesse” com sua irmã; IV) ligou para o Fórum uma vez para “saber de uma roupa que ele não encontrava”; V) ligou para a vítima, mesmo após a concessão das medidas protetivas em seu desfavor.

Outrossim, seu histórico criminal revela que contra o apelante foram requeridas outras 03 (três) medidas protetivas de urgência em relação a duas ex-companheiras.

Portanto, as provas amealhadas demonstram, à saciedade, a prática dos crimes de perseguição e de descumprimento de medidas protetivas, corroborando os relatos da vítima, cuja palavra, como já destacado, possui especial valor probatório.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)